Tribunal: TJMT
Processo: 1023809-32.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL 1023809-32.2019.8.11.0041 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE CUIABÁ
APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APELADO: SERGIO ROSA GOMES
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT ajuizada por SERGIO ROSA GOMES, que JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida a reembolsar a parte autora na importância de R$ 791,38 (setecentos e noventa e um reais e trinta e oito centavos), a título de indenização das despesas de assistência médicas e suplementares, estipulado no art. 3o, inciso III, da Lei 6.194/74, alterada pela Lei n.o 11.482/07, valor este acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária a partir da data do desembolso; condenou a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8o, do CPC (id. 51240676).
A apelante sustenta nas razões do recurso que não está comprovado nos autos a prescrição médica demonstrando a real necessidade de aquisição de todos os produtos indicados pelo apelado; os recibos juntados (Id.20632023), versam sobre a compra de medicamentos e a realização de um exame de ecocardiograma, entretanto, os referidos documentos, não se encontram acompanhados de nenhum pedido médico para tal fim; analisando os autos verificamos que, em razão do acidente, a parte Apelada sofreu lesões no ombro, contudo o recibo juntado ao Id.20632023 - Pág. 1, se refere a realização de um exame de ecocardiograma no dia 22.03.2019, ou seja, 04 meses após o acidente e não possui nenhuma relação com as lesões sofridas no acidente (ombro); é cediço que a lei atribui ao demandante a prova do fato constitutivo de seu direito, razão pela qual, no presente caso, caberia a parte apelada comprovar que os medicamentos e exames relacionados nas notas apresentadas serviram para tratamento das lesões decorrentes do acidente noticiado; tendo em vista que a parte apelada não juntou nenhum documento médico com a prescrição para o uso dos medicamentos adquiridos e o nexo de causalidade entre o exame de ecocardiograma e o tratamento das lesões sofridas no ombro, não há como se concluir que foram adquiridos para tratamento das lesões decorrentes do acidente; no tocante aos honorários alega a apelante que de forma clara o valor da condenação em R$ 791,38 (setecentos e noventa e um reais e trinta e oito centavos), dum simples cálculo matemático, tem-se que o valor de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), corresponde a mais de 100% do valor da condenação; notadamente o valor fixado pelo magistrado de piso viola a regra contida no art. 85, § 2o, do CPC, a qual determina que os honorários fixados não ultrapassarão o percentual de 20% sobre o valor da condenação, bem como mostra-se desproporcional o patrono da vítima ter um proveito econômico maior que a mesma; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja julgado improcedente o pedido de reembolso por despesas médicas, e, caso a improcedência não seja o entendimento, seja reduzida a verba honorária fixada, devendo ser observado o percentual máximo disposto nos §§ 2o e 3o , do art. 85 , do CPC (id. 51240678).
Nas contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso e condenação da apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé (id. 51240689).
É o relatório. Decido.
Pretende a apelante a reforma da sentença ao argumento de que os gastos com despesas médicas em decorrência do acidente de trânsito não estão comprovados, considerando que não apresentam nexo causal com a lesão sofrida no ombro, bem como não há prescrição médica acerca dos medicamentos e o exame de ecocardiograma.
Da análise dos autos consta que o apelado sofreu acidente de trânsito em 01/11/2018 causando invalidez permanente de acordo com histórico clínico, boletim de ocorrência, atestados e receituários médicos; em decorrência disso, suportou pagamento de despesas médicas e suplementares no valor de R$ 791,38, requerendo a indenização.
No boletim de ocorrência consta que “...o SAMU esteve no local onde prestou socorro para o motoqueiro e o encaminhou para UPA, o mesmo apresentava escoriações pelo corpo e sangramento no nariz...”.
Do histórico clínico consta que “pac quadro clinico acidente moto refere dor ombro esquerdo. Escoriação rosto (queixo) ”. Prescrição de medicações id. 51235049.
Além, foi submetido a cirurgia no ombro de acordo com documento de id. 51235049.
Dos autos, há as notas fiscais e cupons indicando os gastos com despesas médicas efetuadas pelo apelado, em razão do acidente sofrido.
Contudo, verifica-se que da lesão apontada no ombro esquerdo, e dos históricos clínicos não há menção a solicitação de exame de ecocardiograma como aventado pela apelante.
Desse modo, com relação aos gastos com medicações está devidamente comprovado pelo apelado, apenas o exame de ecocardiograma deve ser desconsiderado haja vista que não há prova do nexo causal com o acidente que resultou na lesão no ombro esquerdo.
Sobre o assunto, a Lei n. 6.194/1974 assim dispõe no art. 5o:
"Art. 5o O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.
Portanto, com relação aos medicamentos estes devem ser ressarcidos, pois dos autos denota-se evidente o nexo causal entre o acidente sofrido e a lesão apontada que ensejou a necessidade do tratamento, de maneira que o apelado comprovou sobremaneira seu direito de ser ressarcido.
Em contrapartida, a apelante não desconstitui o direito do apelado apenas se subsumindo a alegar que os documentos não estão completos a ensejar o nexo causal, o que não corrobora a disposição do artigo 373, inciso II do CPC:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe: [...] II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.
Portanto, se verificado o boletim de ocorrência e sua data, o relatório médico e recibo de despesas com o tratamento, fica evidente que o apelado sofreu um acidente ocasionado por veículo automotor que lhe ocasionou a lesão apontada.
Ademais, as datas dos documentos são próximas ao acidente indicando todo o tratamento realizado no período, imprescindível para a recuperação do paciente, ora apelado. Assim, verifica-se que o apelado instruiu a ação com o recibo dos gastos despendidos, logo, há prova dos danos sofridos e do nexo de causalidade entre estes e o acidente, sendo, pois, devida a indenização securitária, excluindo-se apenas o gasto com a realização do exame de ecocardiograma na data de 22.03.2019.
Nesse sentido, a jurisprudência:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - ALEGAÇÃO DESCABIDA - BOLETIM DE OCORRÊNCIA E PRONTUÁRIOS MÉDICOS - RECIBOS E NOTAS FISCAIS DE DESPESAS HOSPITALARES - LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A INVALIDEZ - PROVAS SUFICIENTES - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA VIA (ART. 85, §11, NCPC) - RECURSO NÃO PROVIDO.O Boletim de Ocorrência, documentos médicos do primeiro atendimento, histórico clínico, e laudo pericial atesta as lesões resultantes do acidente de trânsito, recibos e notas fiscais das despesas hospitalares comprovam de forma satisfatória o nexo de causalidade. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal”. (Ap 18891/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 06/04/2018).
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT –AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA E LAUDO DO IML – IRRELEVÂNCIA – NEXO CAUSAL ENTRE O EVENTO E O DANO –- ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – DESPESAS MÉDICAS COMPROVADAS - FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO NA DATA DO ACIDENTE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 257 DO STJ – COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da Súmula 257/STJ, a falta de pagamento do prêmio do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. Precedente do STJ. Nas ações de cobrança de seguro obrigatório – DPVAT, a existência de outras provas e documentos nos autos que comprovam o nexo de causalidade, de que houve acidente de trânsito e a invalidez decorre desse sinistro, o Boletim de Ocorrência Policial e o Laudo do IML são dispensáveis. O Boletim de Ocorrência, lavrado por autoridade policial, goza de presunção de veracidade e seu conteúdo deve prevalecer à míngua de prova capaz de elidi-lo. Uma vez satisfeitas as exigências de prova do acidente e do dano dele decorrente, desnecessária a realização de qualquer outra prova a ser produzida, pois a documentação juntada é suficiente para comprovação do nexo entre o acidente e a debilidade permanente demonstrada. Estão abrangidos na rubrica despesas médicas e suplementares, coberta pela Lei n° 6.194/74, os remédios, consultas médicas e demais atendimentos que se fizerem necessários à recuperação da vítima do acidente envolvendo veículo automotor. As despesas com hospitais, médicos, exames, medicamentos e tratamentos devidamente comprovados através de recibos com datas posteriores e próximas à data do acidente presumem-se gastos em razão do sinistro, configurando assim o nexo causal entre os eventos”. (Ap 125740/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017).
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – ACIDENTE COM MAQUINÁRIO AGRÍCOLA/TRATOR – VEÍCULO AUTOMOTOR – INDENIZAÇÃO DEVIDA NO CASO CONCRETO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “Os acidentes com máquinas agrícolas (tratores) estão cobertos pelo DPVAT, pois de acordo com o artigo 96 do Código de Trânsito Nacional "classificam-se como veículos automotores de tração, o caminhão-trator, o trator de rodas, o trator de esteira e o trator misto". Para ter direito ao ressarcimento de despesas médicas, é imprescindível estar demonstrado o nexo de causalidade entre a lesão e o acidente (artigo 3o da Lei Federal no 6.194 /74)”. (AgR 70350/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/06/2015, Publicado no DJE 10/06/2015)”. (Ap 55264/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/08/2016, Publicado no DJE 05/08/2016).
“REGIMENTAL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA - DPVAT - INVALIDEZ PERMANENTE CARACTERIZADA - APLICAÇÃO DA TABELA DA SUSEP - GRADUAÇÃO POR LAUDO MÉDICO - SÚMULA 474 DO STJ - ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.482/2007 - LIMITE LEGAL DE R$13.500,00 - INDENIZAÇÃO PROPORCIONALMENTE DEVIDA - VALOR MANTIDO - DESPESAS MÉDICAS COMPROVADAS - REEMBOLSO CABIDO- RECURSO NÃO PROVIDO. A indenização deve ser estipulada com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na tabela da SUSEP.O valor da cobertura do seguro DPVAT é de até R$ 13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 11.482/2007, não podendo ser fixado em salários mínimos. A correção monetária, neste tipo de ação de cobrança, incide a partir do evento danoso (Súmula n. 43/STJ). Para ter direito ao ressarcimento de despesas médicas, é imprescindível estar demonstrado o nexo de causalidade (artigo 3o da Lei Federal no 6.194 /74)”. (AgR 29242/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/03/2016, Publicado no DJE 11/03/2016).
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - ACIDENTE ENVOLVENDO VEÍCULO AUTOMOTOR – PROVA DOCUMENTAL QUE COMPROVA OS GASTOS DESEMBOLSADOS PELA AUTORA – NEXO DE CAUSALIDADE COM O ACIDENTE DEMONSTRADO – REEMBOLSO DEVIDO – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO – SÚMULA No 43, STJ – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. Estão abrangidos na rubrica despesas médicas e suplementares, coberta pela Lei n° 6.194/74, os remédios, consultas médicas e demais atendimentos que se fizerem necessários à recuperação da vítima do acidente envolvendo veículo automotor que, in casu, estão devidamente comprovadas. O termo inicial da correção monetária é a data do evento danoso, nos termos do que disciplina a Súmula no 43 do STJ. Prescindível se faz a citação pelo Órgão Colegiado, em sede recursal, dos dispositivos utilizados com fins de prequestionamento”. (Ap 147683/2014, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/12/2014, Publicado no DJE 17/12/2014).
Assim, comprovado o nexo causal entre o acidente, a lesão, e os gastos compreendidos com o tratamento, o reembolso das despesas médicas são devidas, excluindo-se apenas o valor de R$ 230,00 (duzentos e trinta e reais), referente ao exame de ecocardiograma, sendo a condenação a ser arbitrada em R$ 561,38 (quinhentos sessentas um reais e trinta oito centavos), merecendo acolhimento parcial da pretensão da apelante.
Quanto aos honorários advocatícios alega que o valor de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), corresponde a mais de 100% do valor da condenação; notadamente o valor fixado pelo magistrado de piso viola a regra contida no art. 85, § 2o, do CPC, a qual determina que os honorários fixados não ultrapassarão o percentual de 20% sobre o valor da condenação, bem como mostra-se desproporcional o patrono da vítima ter um proveito econômico maior que a mesma.
Quanto a pretensão de fixação dos honorários advocatícios em até 20% sobre o valor da condenação, tem-se que se tornaria irrisória.
O entendimento desta câmara atualmente é de que, o valor dos honorários advocatícios não pode ser fixado observando-se os limites do artigo 85, §2o do CPC, se uma vez arbitrados estes se mostrarem irrisórios.
O valor da condenação é de R$ 791, 38 (setecentos e noventa e um reais e trinta e oito centavos), o que fixar o percentual de 10%, 15% ou 20% sobre o valor da condenação se mostraria irrisório, sendo razoável a sentença que arbitrou os honorários segundo apreciação equitativa. Ainda mais com a redução do valor da condenação como fundamentado acima.
O Código de Processo Civil prevê:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
§1o (...)
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
(...)
§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.”
O texto legal orienta o magistrado a não se atentar aos percentuais preestabelecidos, mas sim buscar uma apreciação equitativa observando o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado, quando o valor da condenação for muito baixo.
Este é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – ACIDENTE OCORRIDO EM ESTACIONAMENTO PRIVADO (UNIVERSIDADE) – FATO ENSEJADOR À COBERTURA DO SEGURO DPVAT – LEI 6.194/74 – MANUTENÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA SEGURADORA IMPROVIDO. O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP). Em razão da ínfima quantia a que foram fixados os honorários advocatícios, é necessários sua majoração, para recompensar razoavelmente o labor do advogado da parte vencedora. (Ap 168916/2014 – TJMT). Não é o acidente de trânsito, mas o acidente com o veículo, ou com a carga, o fato gerador da obrigação de indenizar em razão das regras do denominado seguro obrigatório (DPVAT)”. (Ap 112427/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/10/2016, Publicado no DJE 10/10/2016).
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PROCEDÊNCIA EM PARTE – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA FIXADA PROPORCIONALMENTE AO TETO SECURITÁRIO – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – CORREÇÃO MONETÁRIA CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC DESDE A DATA DO SINISTRO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O valor da condenação deve ser corrigido monetariamente a partir do evento danoso, conforme entendimento jurisprudencial pátrio (Súmula 43 do STJ). Em razão da ínfima quantia a que foram fixados os honorários advocatícios, é necessários sua majoração, para recompensar razoavelmente o labor do advogado da parte vencedora”. (Ap 168916/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/06/2015, Publicado no DJE 30/06/2015).
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO - PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80, do CPC.A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador”. (SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/10/2018, Publicado no DJE 06/11/2018).
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE –RESTITUIÇÃO DE CUSTAS RECURSAIS – APLICABILIDADE DO ART. 99, §5o DO CPC – IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - PARCIALMENTE PROVIDO.O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).O art. 99, §5o, do CPC determina que recurso que verse exclusivamente sobre majoração de valor de honorários de sucumbência fixados em favor do patrono de beneficiário de assistência judiciária gratuita, estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que possui o direito à gratuidade. A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador”. (SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/10/2018, Publicado no DJE 06/11/2018).
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ – PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO VÍTIMA DO ACIDENTE – FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – CONDENAÇÃO IRRISÓRIA - HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO - NECESSIDADE – PRECEDENTES – RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.I - O fato do proprietário do veículo ser a vítima, não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento. II – Os honorários advocatícios devem ser elevados quando fixados em valor irrisório”. (SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018).
Assim, deve-se buscar um valor equitativo para que os honorários correspondam a um valor razoável e proporcional ao labor desenvolvido, a ponto de superar o valor irrisório fixado.
Neste ponto, cabe destacar o ensinamento de NELSON NERY JÚNIOR (in Código de Processo Civil Comentado, p. 435), de que “o critério da equidade deve ter em conta o justo não vinculado à legalidade, não significando necessariamente modicidade”.
Portanto, não é o caso de reforma da sentença nesse ponto.
Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE O RECURSO para reformar em parte a sentença no tocante a condenação para determinar a apelante que reembolse o apelado no valor de R$ 561,38 (quinhentos sessentas um reais e trinta oito centavos), referente as despesas médicas, excluindo-se apenas o valor de R$ 230,00 (duzentos e trinta e reais), relativo ao exame de ecocardiograma.
Em razão da sucumbência recíproca, os honorários arbitrados devem ser rateados na proporção de 80% a parte apelante (RÉ) e 20% a parte apelada (autora), nos termos do artigo 86 do CPC.
Publique-se. Intime-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora